Tribunal: TJSP
Processo: 0005075-66.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Latrocínio – Sentença que absolveu o réu por falta de provas – Pleito do Ministério Público requerendo a condenação, nos termos da denúncia – Prova meramente indiciária – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Mantida a sentença absolutória.
RECURSO DO MP DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005075-66.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL
MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Rovilson Marques de Carvalho Júnior e
usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes
Pereira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E
NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005075-66.2016.8.26.0161 -Voto no 12256
2
Aux. Des. Camargo Aranha Filho VOTO no 12256 (digital)

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Apelação: 0005075-66.2016.8.26.0161
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: GABRIEL MARTINS DA SILVA
3a Vara Criminal da Comarca de Diadema (afm)
APELAÇÃO Latrocínio Sentença que absolveu o réu
por falta de provas
Pleito do Ministério Público
requerendo a condenação, nos termos da denúncia Prova
meramente indiciária Aplicação do princípio do in dubio
pro reo Mantida a sentença absolutória.
RECURSO DO MP DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença de fls. 479/489, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
GABRIEL MARTINS DA SILVA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, da imputação de prática do delito tipificado no
artigo 157, parágrafo 3o, do Código Penal.
O
representante
do
Parquet
requereu
a
condenação do apelado, nos termos da denúncia (fls. 523/525).
Contrariado o recurso (fls. 561/560), manifestou-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do apelo ministerial
(fls. 604/613).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005075-66.2016.8.26.0161 -Voto no 12256
3
O I. Defensor do apelado peticionou às fls. 596
dos autos, manifestando sua oposição ao julgamento virtual (eletrônico).
É o relatório.
Narra a denúncia que, aos 04 de maio de 2016,
por volta de 20h18min, na rua Apita, altura do número 47, Bairro Eldorado,
em Diadema, mediante violência ou grave ameaça, com utilização de arma
de fogo, o acusado GABRIEL MARTINS DA SILVA teria subtraído para si
ou para outrem um tablete da vítima David Simões dos Santos, avaliado no
valor de R$ 250,00, sendo que, da violência empregada, resultou a morte
da vítima e a subtração do citado bem.
O recurso não comporta provimento, em razão,
principalmente, da insegurança do conteúdo probatório trazido aos autos.
Com
efeito,
a
autoria
delitiva
não
ficou
devidamente evidenciada nos autos, de sorte que a sentença absolutória
deve prevalecer.
Interrogado
em
Juízo,
o
acusado
negou
categoricamente a prática delitiva. No dia dos fatos, por volta das 22h00,
estava trabalhando no próprio salão de cabelereiros, que fechava
geralmente às 21h ou 22h. Esclareceu que, nessa data, não utilizou a
motocicleta de Wítalo Martins, nem qualquer outra moto. Aliás, nunca teve
uma motocicleta.
A testemunha Paulo Sergio da Silva, informou
que conhece o réu há mais ou menos um ano. Afirmou que o acusado é
trabalhador e que chegou a trabalhar com ele por 4 meses no salão. Ele
chegava cedo ao salão e fechava o estabelecimento por volta das 21:00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005075-66.2016.8.26.0161 -Voto no 12256
4
horas. Afiançou que o apelado é honesto e que nunca viu nada diferente
nele.
Por sua vez, a testemunha Amaurício Alves
Almeida contou que conhece o réu há aproximadamente um ano e cinco
meses. Disse conhecer GABRIEL de Pouso Alegre, MG, como cliente do
salão. Desde o tempo em que o conheceu, pode afirmar que ele é uma boa
pessoa, ajuda todo mundo e a sua família.
Ambas as testemunhas afirmaram que o réu
permaneceu o tempo todo no salão, ou seja, não se ausentou do local no
horário em que ocorreu o delito apurado nestes autos.
Ademais, tivesse o réu cometido o fato com a
moto emprestada, teria ele voltado ao salão de forma breve, e não cerca de
40 minutos depois, como expôs a testemunha Marcelo, dando a entender
que ele teria então ficado rodando com a moto por cerca de 40 minutos,
quando o local dos fatos distava cerca de 05 minutos do salão.
Em adendo a este entendimento, não há
testemunhas presenciais do crime.
Na esteira dessas considerações, saliente-se
que o réu não tinha histórico de uso de arma, nem de envolvimentos
criminais e tinha tanto família com razoável situação financeira, além de
renda própria, nada justificando fosse praticar, em contexto fático
completamente divorciado de seu cotidiano e da sua situação pessoal no
dia (é consenso que se encontrava trabalhando no seu salão, o que
inclusive a testemunha Marcelo afirmou), o delito patrimonial tal qual o
ocorrido no caso em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005075-66.2016.8.26.0161 -Voto no 12256
5
Como
bem
ressaltado
pelo
magistrado
sentenciante, as autoridades policiais que conduziram a investigação
levada a cabo pautaram-se em premissas não verdadeiras e colhidas de
forma repentina, sem as cautelas necessárias.
Desse modo, os elementos de convicção
colhidos ao longo da investigação policial e do trâmite da persecução penal
apontam para a improcedência da ação, ratificando-se a solução
absolutória, conforme decidido em primeiro grau. Em outras palavras, os
elementos probatórios existentes nos autos não permitem atribuir, com a
certeza necessária, a autoria delitiva ao réu.
Como se vê, meras conjecturas mostram-se
demasiado frágeis para a condenação que, efetivada, se daria em franca
violação ao princípio da presunção de inocência.
Oportuno lembrar que, no processo penal, o
ônus da prova incumbe ao representante do Parquet, que tem melhores
condições de provar as hipóteses que formula ao apresentar a denúncia.
Por outro lado, o acusado é sempre a parte mais
fraca ante o Estado e sua estrutura. Ao Estado cabe afastar a presunção de
inocência, não interessando a condenação de um possível inocente,
mesmo diante do risco de absolver um culpado.
Bem a propósito, confira-se o escólio de Márcio
Geraldo Britto Arantes Filho em artigo intitulado “Notas sobre a tutela
jurisdicional da presunção de inocência e sua repercussão na conformação
de normas processuais penais à Constituição Brasileira”, in Revista
Liberdades no 04, maio/agosto de 2010, do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais: “(...) Outro aspecto relevante reconhecido pela jurisprudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005075-66.2016.8.26.0161 -Voto no 12256
6
pátria é a inexistência de ônus da prova para a defesa em processo penal.
Apesar de alguns Magistrados serem relutantes em admitir que o ônus de
comprovar as imputações seja, exclusivamente, da acusação, o legislador,
convicto da inexistência do ônus para a defesa, estabeleceu que o acusado
será absolvido se 'existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem
o réu de pena (artigos 20. 21, 22, 23, 26 e § 1o do artigo 29, todos do
Código Penal) ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência
(artigo 386, “caput” e inciso VI)' (...)”.
No mesmo sentido, precedentes do E. Supremo
Tribunal Federal: HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, 2a Turma, j.
02/06/09, Publ. 26/06/09 e HC 90779/PR, Rel. Ministro Carlos Britto, 1a
Turma, j. 17/06/08, Publ. 24/10/08.
Em consequência, os indícios existentes contra o
réu quando do oferecimento da denúncia não se transmudaram durante a
instrução processual, em prova inequívoca para a condenação.
Assim, os elementos probatórios carreados aos
autos são apenas indiciários e extremamente frágeis para embasar um
decreto condenatório.
A respeito da precariedade de provas, o
entendimento que vem prevalecendo em nossos Tribunais é no sentido de
que: “Inadmissível a prolação de decreto condenatório se suficientes os
elementos probatórios apenas para fundar suspeitas contra o réu. É que a
simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade,
não constitui, por si só, certeza” (JUTACRIM 45/218).
Em consequência, sem dúvida, o non liquet,
justificado pelo in dubio pro reo, mostra-se como a solução mais adequada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005075-66.2016.8.26.0161 -Voto no 12256
7
para o caso vertente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de apelação, ficando mantida, desse modo, a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR